Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO BRB E CARTÃO BRB. MESMO GRUPO ECONÔMICO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. EXCLUSÃO A DESTEMPO DO REGISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM”. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PARA TAL MISTER. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. A sociedade anônima Cartão BRB S/A e a instituição financeira BRB - Banco de Brasília S/A integram o mesmo grupo econômico e, por essa razão, podem responder solidariamente por eventuais atos ilícitos, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Precedentes. Sentença cassada. Com apoio na teoria da causa madura (§ 3o, I, art. 1.013, CPC), passa-se ao julgamento de mérito da lide.
2. Nos termos da Súmula n. 548 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.".
3. A manutenção indevida do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, mesmo após a quitação do débito, configura abalo moral “in re ipsa”. Precedentes. “Quantum” indenizatório fixado a esse título (R$ 4.000,00) que atende os critérios para tal mister.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença fundada no art. 485 cassada. Pedido julgado procedente.